Tribunal: TJDFT
Processo: 0721369-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ART. 1.022 DO CPC. OBSCURIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou, ainda, para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Acórdão no qual definida a questão novamente posta nesta sede, o que significa mera intenção de rediscutir a matéria, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.